Tribunal: TCU
Processo: 008.768/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os apo pagamento de débito e de multa, em razão da falta de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Manoel Afonso de Araújo e Jabes Lustosa Nogueira Júnior contra o Acórdão 3950/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Manoel Afonso de Araujo, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Jabes Lustosa Nogueira Junior, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.3. tornar insubsistente os itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 3950/2024-TCU-Primeira Câmara , em relação ao Sr. Jabes Lustosa Nogueira Junior; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Jabes Lustosa Nogueira Junior, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.